Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-06.2018.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-06.2018.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NERIANE WANDERLEY GOMES

Advogado(s)
:
NERIANE WANDERLEY GOMES

APELADO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MANSIDÃO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, RONEY BATISTA DE MELO, RAPHAEL ROCHA MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Popular. Anulação de concurso público. Sentença que julgou improcedente ação popular ajuizada para anular concurso público da Câmara Municipal de Mansidão-BA, sob alegação de favorecimento indevido de parentes da então Presidente da Câmara, configurando violação aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativa. Mérito. A mera circunstância de parentes de administradores públicos serem aprovados em concurso público não configura, por si só, irregularidade ou lesão à moralidade administrativa, inexistindo vedação legal à participação de parentes de gestores públicos em concursos, desde que observados os princípios da isonomia e impessoalidade no procedimento seletivo. A Súmula Vinculante n.º 13 do STF veda o nepotismo na nomeação para cargos comissionados, não se aplicando aos cargos efetivos providos por concurso público. Compete ao autor da ação popular demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não bastando alegações genéricas ou indícios meramente circunstanciais para elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos. O concurso foi homologado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que opinou pela legalidade dos atos de admissão dos candidatos aprovados, reforçando a presunção de regularidade do procedimento. Sentença Mantida. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000454-06.2018.8.05.0224, em que figura como apelante NERIANE WANDERLEY GOMES, e como apelado PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MANSIDÃO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.